Tribunal: TJDFT
Processo: 0704219-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0704219-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor e de outros litisconsortes pelo agravado – Antônio Pereira dos Santos –, indeferira a pretensão de extinção do executivo formulada sob o prisma da ilegitimidade ativa do agravado, ao fundamento de que a questão restara preclusa, pois resolvida via de decisões precedentes. Outrossim, aprendendo pela insistência do ora agravante no reprisamento de questão preclusa, o magistrado prolator do provimento arrostado aplicara-lhe multa por litigância de má-fé no percentual de 1% (um por cento) do valor sobre o valor do débito exequendo. Objetiva o agravante a concessão de efeito suspensivo ao agravo, e, alfim, seja conhecido e provido para, reformando-se a decisão guerreada, seja reconhecida a carência de ação do agravado para o cumprimento de sentença subjacente. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, tratar-se de cumprimento de sentença relativo a honorários de sucumbência no bojo do qual, conforme último cálculo apresentado pela contadoria, em 19/07/2021, seriam devidos R$1.356.945,56 (um milhão, trezentos e cinquenta e seis mil, novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos). Aduzira que o exequente, ora agravado, lastreia sua pretensão em honorários devidos na proporção de 4/5 sobre o débito originário da execução proposta pelo Banco do Brasil em face seu desfavor e de outros réus. Verberara que, entrementes, o próprio exequente teria afirmado que seu então constituinte – Banco do Brasil –, retirara-lhe o mandato em 21/11/2012, conforme consta da inicial e dos documentos que a instruem. Consignara que, defronte a essa realidade, suscitara perante o Juízo de primeira instância o reconhecimento de carência de ação da parte agravada, ante o fato de que, segundo a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que houvera revogação de mandato pelo cliente, o advogado cujos poderes foram retirados não estaria autorizado a demandar honorários da parte adversa, devendo pleitear seus direitos em ação autônoma proposta contra o ex-cliente. Reprisara que, na espécie, uma vez que o Banco do Brasil retirara os poderes outrora conferidos ao agravado, o correto, para fins de cobrança de eventuais honorários, conforme a jurisprudência indicada, seria o manejo de ação autônoma contra o seu ex-cliente – Banco do Brasil – e não o aviamento de execução nos próprios autos. Afirmara que, no entanto, o Juízo de origem indeferira o pedido, por suposta preclusão, aplicando, ainda, multa por litigância de má-fé, o que, conforme sustentara, não merece prevalecer. Pontificara que, muito embora a arguição que aviara se refira à tese de ilegitimidade ativa, analisando-se o contexto da controvérsia resolvida pela referida decisão ressoaria notório que a ilegitimidade tratada na decisão pretérita não guarda relação com a matéria ora em debate, porquanto, na impugnação apresentada, a alegação de ilegitimidade fora veiculada em relação ao percentual de 20% (vinte por cento) relativo a honorários contratuais devidos ao patrono do Banco do Brasil, não havendo sido deliberado acerca da extinção do mandado e necessidade de cobrança por via autônoma, contra o próprio ex-constituinte. Asseverara que, sob essa realidade, não haveria que se cogitar de preclusão a recobrir a questão. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor e de outros litisconsortes pelo agravado – Antônio Pereira dos Santos –, indeferira a pretensão de extinção do executivo formulada sob o prisma da ilegitimidade ativa do agravado, ao fundamento de que a questão restara preclusa, pois resolvida via de decisões precedentes. Outrossim, aprendendo pela insistência do ora agravante no reprisamento de questão preclusa, o magistrado prolator do provimento arrostado aplicara-lhe multa por litigância de má-fé no percentual de 1% (um por cento) do valor sobre o valor do débito exequendo. Objetiva o agravante a concessão de efeito suspensivo ao agravo, e, alfim, seja conhecido e provido para, reformando-se a decisão guerreada, seja reconhecida a carência de ação do agravado para o cumprimento de sentença subjacente. Deflui do alinhado que o objeto do agravo cinge-se à aferição da viabilidade de ser apreciada a arguição de ilegitimidade ativa do agravado para o cumprimento de sentença subjacente, perquirindo-se se subsiste a alegada preclusão a recobrir a matéria. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a apreciar o pedido de liminar deduzido. Delimitado o objeto do agravo, afere-se que o agravado deflagrara o cumprimento de sentença subjacente contendo por objeto os honorários advocatícios de sucumbência assegurados nos autos dos embargos à execução no 2000.01.1.035890-6, no equivalente a 80% (oitenta por cento) da integralidade de aludida verba. Recebido o executivo, os executados restaram intimados para realizarem o pagamento do débito e, transcorrido o interregno correlato, apresentarem impugnação[1]. O agravante aviara sua impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo as teses de nulidade de citação, inexequibilidade e inexigibilidade do título exequendo e ausência dos requisitos previstos no artigo 524, §2o, do estatuto processual[2], ao passo que os codevedores insurgiram-se suscitando, dentre outras matérias, ilegitimidade ativa do exequente, sob o prisma de que a verba seria devida, em verdade, à Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB[3]. Apreciando as insurgências, o magistrado de origem, dentre outras resoluções, acolhera parcialmente as impugnações, afastando, contudo, a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada[4], resolução mantida em ambiente recursal[5]. Instaurada controvérsia acerca da expressão do crédito exequendo, o ora agravante retornara aos autos postulando o indeferimento da inicial que aparelha o cumprimento de sentença, ao argumento de que a cláusula contratual correspondente a honorários não lhe poderia ser oposta[6], advindo decisão que rejeitara a pretensão ao fundamento de que a questão deveria ter sido suscitada no ambiente de impugnação ao cumprimento de sentença e, ademais, de que o executivo não versara sobre honorários contratuais, mas sucumbenciais[7]. Prosseguindo o executivo em seu regular trâmite, o agravante reprisara a tese de ilegitimidade ativa para o cumprimento de sentença, agora sob o argumento de que o mandato outrora outorgado ao agravado fora retirado em 21/11/2012, ensejando que, defronte à revogação de poderes operada, não estaria o exequente autorizado a demandar honorários da parte adversa[8], sobrevindo a decisão ora arrostada, prolatada nos seguintes termos, verbis[9]: “(...) Indefiro o pedido de extinção da execução formulado em ID 198665824, pois já foi decidida a mesma questão em decisões pretéritas, inclusive em ID 13305304. E ainda, pela insistência e reiteração de argumentos já decididos e já rejeitados nestes autos, de fato é caso de aplicação de multa por litigância de má-fé conforme pleiteado pelo exequente em ID 207888554. Da mesma maneira, ja foi apontado tanto por este Juízo pelo E.TJDFT em ID 210668060 que as indisponibilidades do imóvel não impedem eventual alienação judicial. Assim, mais uma vez reitera a parte executada em ID 195320799 fundamentos que já foram rechaçados. Assim sendo, com fulcro no art. 80, I e IV e art. 81, CPC, aplico multa ao patamar de 1% do valor do débito exequendo atualizado em favor da parte exequente. Quanto aos honorários periciais, cabe ao perito indicar o valor de seu trabalho. Assim, ratifico a proposta de ID 194312776 e determino que a parte executada deposite 50% do valor para início dos trabalhos. (...)” Alinhados os atos processuais de relevo, imperioso consignar que, consoante expressamente disposto no art. 525 do estatuto processual, “transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação”. Ou seja, devidamente intimada a parte devedora para providenciar o pagamento voluntário da obrigação no prazo de quinze dias, permanecendo inerte, sujeita-se à incidência da multa e dos honorários pertinentes à fase executiva, iniciando-se o prazo para apresentação de impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação. Em suma, o prazo para impugnação somente se inicia após o decurso da quinzena estabelecida para realização voluntária da obrigação. Registre-se, outrossim, que, deflagrada a fase executiva, deve o executado ser intimado para que possa exercer a faculdade de promover o pagamento voluntário do débito exequendo, circunstância que o isentará da incidência dos consectários legais derivados da mora (art. 523). Contudo, caso opte por não promover o pagamento voluntário do débito no prazo legal assinalado para esse desiderato, lhe é assegurado, ainda, nos termos do art. 525 do estatuto processual, o manejo de impugnação ao cumprimento de sentença manejado em seu desfavor, durante a quinzena subsequente à que lhe fora assinada inicialmente. Alinhadas essas considerações, sobeja que, havendo o agravado iniciado o agravado o cumprimento de sentença, ao agravante competia formular as defesas que reputava socorrerem-no na sede apropriada, que é a impugnação, que, na forma do estabelecido, encerra o instrumento que deve concentrar toda a matéria de defesa do executado. Na espécie, afere-se que, consoante alinhavado, conquanto não tenha o agravante suscitado preliminar de ilegitimidade ativa para o executivo, os codevedores assim o fizeram, havendo sido a arguição rejeitada, inclusive em instância recursal. Com efeito, apura-se que a arguição ora reprisada viera a ser resolvida, com definitividade, no curso do subjacente executivo, de conformidade com os atos processuais encadeados. O que se infere dos autos, em verdade, é que o agravante reprisa questão que restara acastelada pelo manto da preclusão, à medida em que analisada e resolvida anteriormente, não se afigurando legítima sua renovação nesta sede recursal, encerrando óbice ao seu conhecimento, em razão do grau de imutabilidade que alcançara há muito nos autos. Em suma, sobeja que a matéria reprisada apontada já restara definitivamente resolvida no trânsito processual. Com efeito, a questão relativa à legitimidade do agravado para o cumprimento de sentença de origem já fora efetivamente resolvida, não podendo ser aventada novamente, sob pena de malferimento à segurança jurídica. Destarte, considerando que a decisão guerreada observara o que fora anteriormente resolvido, não sobeja possível a análise dessas questões neste grau recursal. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[10]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confiram-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o juízo do executivo, não há que se reprisar a questão relativa à legitimidade do agravado para o aviamento do cumprimento de sentença subjacente. Essa apreensão, reprise-se, não se infirma defronte o nupérrimo argumento agitado pelo agravante no sentido de que a ilegitimidade ora é arguida sob perspectiva diversa, em virtude de alegada retirada dos poderes conferidos ao causídico exequente, ensejando que não lhe seria devida qualquer verba honorária. Com efeito, o que sobreleva é a constatação de que, havendo sido a questão referente à pertinência subjetiva do agravado para o polo ativo do executivo deduzida no ambiente e momento oportunos, fora resolvida com definitividade, não ressoando possível seu revolvimento ainda que sob perspectiva diversa. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado, inclusive no tocante à multa imposta ao agravante. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 8415439 (fl. 87), Cumprimento de Sentença no 0716648-49.2017.8.07.0001. [2] - ID Num. 9647732 (fls. 100/112), Cumprimento de Sentença no 0716648-49.2017.8.07.0001. [3] - ID Num. 9996708 (fls. 176/186), Cumprimento de Sentença no 0716648-49.2017.8.07.0001. [4] - ID Num. 13305304 (fls. 255/257), Cumprimento de Sentença no 0716648-49.2017.8.07.0001. [5] - ID Num. 116856699, pp. 12/23 (fls. 655/666), Cumprimento de Sentença no 0716648-49.2017.8.07.0001. [6] - ID Num. 54708818 (fls. 431/449), Cumprimento de Sentença no 0716648-49.2017.8.07.0001. [7] - ID Num. 56508655 (fls. 451/452), Cumprimento de Sentença no 0716648-49.2017.8.07.0001. [8] - ID Num. 198665824 (fls. 1.081/1.085), Cumprimento de Sentença no 0716648-49.2017.8.07.0001. [9] - ID Num. 222117784 (fl. 1.127), Cumprimento de Sentença no 0716648-49.2017.8.07.0001. [10] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927